Tribunal: TJPA
Processo: 0843117-84.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843117-84.2018.8.14.0301

APELANTE: SERGIO ANTONIO PACHECO FERREIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA OPERADORA E DEU PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão monocrática (Id. 26247033) que, em sede de Apelação Cível, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau (Id. 12172916). A sentença havia julgado parcialmente procedente o pedido para obrigar a operadora a autorizar procedimentos cardíacos urgentes, mas negara o pleito de danos morais. A decisão monocrática agravada, por sua vez, negou provimento ao apelo da Unimed e deu provimento ao apelo do autor, condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, por entender que a recusa de cobertura em situação de urgência configurou ato ilícito. A agravante reitera a tese de que a recusa foi legítima, pois o beneficiário estava em período de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para doença preexistente da qual tinha plena ciência no ato da contratação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Análise do cabimento e mérito de agravo interno cujas razões se limitam a reiterar teses já apreciadas e rechaçadas na decisão monocrática, a qual se fundamentou em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da abusividade da negativa de cobertura para procedimentos de urgência/emergência, ainda que relacionados a doenças preexistentes e dentro do período de carência ou CPT.

RAZÕES DE DECIDIR
: 1. A cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT), embora prevista na Lei nº 9.656/98, não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde em situações de urgência e emergência. A recusa de cobertura de procedimentos médicos indispensáveis e de caráter emergencial, atestados por profissional médico (Id. 12172644 e 12172650), é considerada prática abusiva, mesmo que a condição de saúde seja preexistente. Inteligência do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ. 2. A recusa indevida de cobertura por parte do plano de saúde, ao impor ao beneficiário, já em condição de extrema vulnerabilidade e com risco de morte, o ônus de buscar a via judicial para garantir um tratamento urgente, ultrapassa o mero dissabor e o inadimplemento contratual. Tal conduta agrava a situação de aflição psicológica e angústia do segurado, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
), passível de compensação. 3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à extensão do abalo sofrido pelo autor, sem configurar enriquecimento ilícito. 4. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a redarguir matéria já devidamente analisada e fundamentada com base em legislação e jurisprudência pacífica, demonstrando a ausência de desincumbência de seu ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998), art. 35-C.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 932 e 1.021.

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 186, 405 e 927.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Superior Tribunal de Justiça (Súmula 597).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 26247033) que conheceu dos recursos de Apelação Cível interpostos por si e por
SÉRGIO ANTÔNIO PACHECO FERREIRA
, negando provimento ao seu apelo e dando provimento ao recurso do autor, no sentido de reformar a sentença de primeiro grau (Id. 12172916) para, além de manter a obrigação de fazer consistente na autorização dos procedimentos médicos pleiteados, condenar a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude da recusa de cobertura considerada indevida.

Em suas razões (Id. 26893962)
, a agravante sustenta, em síntese, a legalidade de sua conduta. Argumenta que o autor, ao contratar o plano de saúde em março de 2017, declarou ser portador de miocardiopatia severa, tendo plena ciência de que estaria sujeito à Cobertura Parcial Temporária (CPT) de 24 meses para procedimentos de alta complexidade relacionados a essa doença preexistente. Afirma que agiu em estrito cumprimento do contrato e da legislação aplicável (Lei nº 9.656/98), não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado para que seja afastada a sua condenação.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 28347527)
, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, por entender que a recusa de cobertura em situação de urgência foi abusiva e gerou dano moral indenizável.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 26906874), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Ausentes outras questões processuais pendentes
, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta legalidade da recusa de cobertura do tratamento cardíaco prescrito ao beneficiário, ora agravado, sob o fundamento da vigência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para doença preexistente.

Consigno inicialmente que a decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir:

(...) Relativamente à tese de que deve prevalecer, na espécie, a Cobertura Parcial Temporária (CPT) em razão de doença preexistente de ciência da parte apelada, melhor sorte não socorre a parte apelante, pois como modalidade de carência que é, não se faz oponível ao caráter premente do atendimento de que necessitava a parte autora/apelada, portadora de cardiopatia grave, consistente no risco de vida iminente, conforme faz prova a declaração do médico conveniado do próprio plano (Id. 12172644, págs. 01/05 e Id. 12172650), que se amolda ao estabelecido no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Ademais, não se pode olvidar que a matéria, inclusive, já foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do verbete nº 597:

Súmula 597: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (...)

Por sua vez, a tese defensiva da operadora de saúde não se sustenta, pois embora a Lei nº 9.656/98 preveja a possibilidade de estabelecimento de Cobertura Parcial Temporária para doenças e lesões preexistentes, tal disposição contratual é mitigada diante de situações de urgência e emergência, como a que se apresenta no caso concreto.

Os laudos médicos carreados aos autos (Id. 12172644 e 12172650) são inequívocos ao atestar a gravidade do quadro clínico do autor – "Miocardiopatia Severa com risco de vida iminente" – e a necessidade premente dos procedimentos cirúrgicos de implante de estimulador cardíaco e desfibrilador.

A negativa de cobertura, nesse cenário, representa uma prática abusiva que coloca em risco o bem maior tutelado pelo ordenamento jurídico: a vida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que, em situações emergenciais, a operadora de plano de saúde não pode negar atendimento, sob pena de sua conduta ser considerada ilícita.

A agravante, em suas razões, limita-se a reiterar a argumentação já apresentada em sua apelação (Id. 12172922) e devidamente rechaçada na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de desconstituir os fundamentos ali lançados, falhando em seu ônus de infirmar especificamente os fundamentos que a sustentam.

De outro bordo, a decisão monocrática de Id. 26247033, que ora se ataca, abordou a controvérsia em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência pacífica e dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Paraense a seguir reprisadas, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas:

Corrobora a jurisprudência remansosa desta Corte de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÂO DE STENT CIRURGICO. RICO DE VIDA DO AUTOR.
RECUSA NO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CPT.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
A RECUSA DA APELANTE EM DAR COBERTURA ÀS DESPESAS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DEMAIS PROCEDIMENTOS SE AFIGURA ABUSIVA E ILEGAL, CONSIDERANDO QUE O CARÁTER EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO FOI ATESTADO POR MÉDICO DO HOSPITAL CONVENIADO AO PLANO.

A NEGATIVA DE COBERTURA É MANIFESTAMENTE ILÍCITA. SEQUER A ALEGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PODE SER ACEITA, POIS NO CASO DE RISCO À SAÚDE, COMO NA SITUAÇÃO APRESENTADA, NÃO SE PODE RECUSAR OU MESMO LIMITAR O PERÍODO DE INTERNAÇÃO, CONSTITUINDO PRÁTICA ABUSIVA, FUNDADA NO ABUSO DO PODER ECONÔMICO EM DETRIMENTO DA DEFESA E DO RESPEITO AO CONSUMIDOR.
O DANO MORAL A SER REPARADO DIZ RESPEITO À ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO SOFRIDAS PELO RECORRIDO COM A NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO, VENDO-SE OBRIGADO A RECORRER AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), MESMO PAGANDO PELO PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUDO ISSO, ALIADO AO SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE, CERTAMENTE LHE GEROU ABALOS PSICOLÓGICOS. VALO ARBITRADO CORRETAMENTE. APELAÇÃO NÃO SE PRESTA A PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS, O QUE TEM CABIMENTO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.02637587-73, 193.072, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ESTIPULAÇÃO VÁLIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 1.
Em regra, ao ingressar no plano de saúde, for portadora de doença preexistente, o estabelecimento de cobertura parcial temporária por 24 meses, de modo a suspender a incidência do contrato quanto à doença em questão e suas decorrências, trata-se de estipulação válida
.
Todavia, na hipótese de urgência/emergência, mesmo que a situação tenha advindo da doença preexistente que ensejou o estabelecimento da cobertura parcial temporária, deve haver atendimento, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço
.
2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento, nos termos do entendimento endossado pelos ministros da 4a Turma do STJ. (Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESCRITO PELO MÉDICO.
CIRURGIA PARA A REPARAÇÃO DA CARDIOPATIA. DEFEITO DO SEPTO ATRIOVENTRICULAR DIAGNOSTICADO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA- CPT. EXTREMA EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO CASO CONCRETO VERIFICADA
.
MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. PRÁTICA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONFIGURADA. PERIGO DE DANO INVERSO NA SAÚDE DO RECORRIDO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
. (Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-10)

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 03/03/2026